Tribunal: TJSP
Processo: 2031522-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Ação cominatória de abstenção de uso de marca e "trade dress" ajuizada por franqueadora contra ex-franqueada. Decisão que indeferiu tutela de urgência. Agravo de instrumento. Celebrado distrato entre as partes, assim posto fim à relação de franquia, a ex-franqueada continuou usando "trade dress" semelhante ao da franqueadora, descumprindo o acordo que isto expressamente vedava, em prática de

Ementa:
Ação cominatória de abstenção de uso de marca e "trade dress" ajuizada por franqueadora contra ex-franqueada. Decisão que indeferiu tutela de urgência. Agravo de instrumento. Celebrado distrato entre as partes, assim posto fim à relação de franquia, a ex-franqueada continuou usando "trade dress" semelhante ao da franqueadora, descumprindo o acordo que isto expressamente vedava, em prática de concorrência desleal. Presentes, portanto, os requisitos para excepcional deferimento de tutela "inaudita altera parte", determina-se à ex-franqueada que se abstenha de utilizar "trade dress" que imite o da franqueadora, sob pena de multa diária. Indeferimento, porém, de pedido da agravante de lacração do estabelecimento, em caso de descumprimento do preceito, pois a medida seria desproporcional neste momento processual. Decisão reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.